Tribunal: CARF
Processo: 13971.720777/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EXCLUSÕES DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720777/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.696 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
KARSTEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EXCLUSÕES
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
A retificação da DITR que vise a inclusão ou a alteração de área a ser excluída
da área tributável do imóvel somente será admitida nos casos em que o
contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720777/2007-33
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado pela contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.694, de 04 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13971.720212/2008-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
KARSTEN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da Turma da Delegacia
Regional de Julgamento, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício em questão, conforme Notificação de
Lançamento e demais documentos que instruem o processo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente da glosa da área de preservação
permanente por não restar comprovada e arbitramento do valor da terra nua - VTN.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário procurando demonstrar a total improcedência da Notificação.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em resposta a diligência, a autoridade administrativa anexou os documentos
solicitados (DITR e SIPT), além de prestar esclarecimentos no Relatório de Diligência Fiscal.
Cientificado,
a
contribuinte
apresentou
manifestação,
requerendo
o
restabelecimento do VTN declarado e reconhecimento da área de reserva legal.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente entende que o seu direito de defesa, constitucionalmente
consagrado, foi violado pelas autoridades fiscais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento,
corroborado
pela
decisão
recorrida,
apresenta-se
formalmente
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de
natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que
se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade
cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a
autoridade competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos
legais que lhe deram suporte, de maneira a oportunizar ao contribuinte o
pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e contraditório, sob
pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A
simples leitura da Notificação de Lançamento, especialmente a
“Descrição dos fatos e enquadramento legal" e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover
o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes
suportaram, ou melhor, os fatos geradores do crédito tributário, não se
cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe
qualquer elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos
encontram-se maculados por vício em sua formalidade, escorando seu
pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que
lhe está sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora
devidamente fundamentado na legislação de regência. O argumento de
erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e
10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n°
8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade
são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR
passou a ser lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o
imposto, através de declaração, e proceder ao seu recolhimento sem o
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

exame prévio da autoridade fiscal e, como observado pela interessada,
sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados declarados,
conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código
Tributário Nacional – CTN. O artigo 14, da mencionada Lei 9.393/1996,
embasa o lançamento de oficio no caso de informações inexatas ou não
comprovadas, constatadas, posteriormente, quando do procedimento
fiscal de análise dos dados declarados.
Observa-se que o fato de haver dispensa da prévia comprovação do
declarado, ou seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da
entrega das declarações, não exclui do contribuinte a responsabilidade de
manter em sua guarda, no prazo legal, os documentos que devem ser
apresentados ao fisco quando solicitado, ou, dependendo das
características da prova, providenciar sua elaboração, como no caso do
laudo técnico.
Com base nos referidos dispositivos legais, para verificar a correição da
declaração, como já dito, foi emitida intimação para apresentação dos
documentos comprobatórios da existência das áreas preservadas, da sua
regularidade visando isenção e do VTN. Com a documentação
apresentada, como visto, foram feitos os devidos ajustes das áreas
preservadas comprovadas e regularizadas. Com relação ao VTN, o
mesmo foi alterado de acordo com os valores do SIPT, devido à ausência
de laudo.
Assim sendo, o principal argumento, em suma, que as áreas de florestas
existem, realmente, na propriedade, sendo legitimo o cabimento ao
desfrute da isenção, sem a necessidade de atender a mais exigências para
tal.
No entanto, para obter a isenção tributária, é necessário o cumprimento
de requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e
declarar, pois, essas áreas, além de existirem, têm que estar
documentadas, regularizadas e atualizadas, toda vez que assim a lei
exigir para serem contempladas com a isenção.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
O lançamento questionado decorreu da glosa parcial da área de
preservação permanente declarada, com base em comprovantes
apresentados pelo contribuinte, e da alteração do VTN do Exercício 2006
para o apurado com base no SIPT, por falta de comprovação efetiva do
valor declarado.
A contribuinte discordou do VTN arbitrado e, quanto a área de
preservação
permanente
nada
manifestou,
apenas
apresentando
argumento quanto à existência de uma área de reserva legal maior no
imóvel.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL (ERRO DE FATO)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

Na análise das peças do presente processo, teoricamente, a contribuinte
invoca a hipótese de erro de fato, pretendendo que seja reconhecida a
existência da área de reserva legal maior do que a ajustada pela
autoridade lançadora e, conseqüentemente, a sua exclusão do computo do
cálculo do VTN.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos
de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte,
estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do Sistema
Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como
decorrência, o da verdade material.
Cabe destacar ainda que o Recurso Voluntário não é instrumento
adequado para requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação
de áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1° do art.
147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do
previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso concreto, o fiscal autuante glosou parte da área de preservação
permanente, considerando apenas o comprovado pelo Laudo Técnico e
ajustou (PARA MAIOR) o valor das áreas declaradas como Reserva
Legal, de acordo com os valores averbados na matricula do imóvel, ou
seja, não estamos diante do clássico caso de exigência do ADA para
comprovação da área pleiteada.
Dito isto, para fazer jus a isenção pleiteada, à área referente a utilização
limitada/reserva legal superior a declarada no ADA, deve está averbada
na matricula do imóvel, como entendimento supra mencionado e no teor
da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Neste diapasão, analisando as matrículas acostadas aos autos (matrículas
1920 a 1923), essas não nos trazem a convicção de que os 24 ha (227,8 –
203,8) pleiteados pela contribuinte estavam averbadas anteriormente ao
fato gerador. Isto porque, em certas averbações é reconhecido que o
termo de preservação da área já se encontrava em vigor na averbação do
Registro de Imóvel de Indaial, no entanto, em outras, não consta essa
informação.
Em outras palavras, não restou comprovada a averbação (antes do fato
gerador) de qualquer área de reserva legal que já não tenha sido
reconhecida pela autoridade lançadora.
Sendo assim, por não ser possível afirmar que toda área de reserva legal
estava averbada antes do fato gerador, seguindo os termos da Súmula
encimada, deve ser mantido incólume o lançamento.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a
autoridade lançadora que houve subavaliação, tendo em vista o valor
constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então
SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão
pela qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais,
a princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da
mesma forma, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado,
o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT,
quando elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como
referencial para amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e
somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte
não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde
ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve
enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos
dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte
que o indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa
compelido pela lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do
Código Tributário Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é,
sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por
outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar
de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a
possibilidade da utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando
elaborada tendo por base as DITR do município onde se localiza o
imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade da
forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores
determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada
para se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos
casos em que restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi
elaborada tendo por base a média dos VTN das DITR entregues no
município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a
ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da
Tabela SIPT, tomada como base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do
VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram adequadas à lei, tal
situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo
técnico ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média
dos VTNs das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do
VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por
hectare de terras do município onde esta localizado o imóvel, apurado
através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens,
matas. O VTN, segundo as telas anexadas na diligência, é calculado sem
aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços
médios de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do
VTN, levando conta a média dos VTN constantes da DITRs, não condiz
com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação
do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art.
14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os
critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25
de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por
aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade
fiscal lançadora se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no
município, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm adotado
para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido
pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal de
consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-
007.331, de 25/10/2018)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela
legislação de regência, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo
recorrente em sua DITR glosado pela autoridade fiscal.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

Ademais, no caso concreto, mesmo que o SIPT utilizado observasse a
aptidão agrícola, o valor utilizado não diz respeito a localidade do
imóvel, seja ela em Blumenau ou Ascurra. Assim sendo, também por
esse motivo, não se sustenta o arbitramento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento
da multa por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação
vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão
da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas
aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da
falta de pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no
patamar fixado na legislação, conforme muito bem demonstrado no
Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores originários a
multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é
vedado a órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento,
dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado
pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art.
72 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 09/06/2015.
No mesmo sentido, a aplicação da taxa SELIC também é matéria
pacificada no âmbito desse Conselho conforme se verifica pela Súmula
CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
ofício, uma vez que o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de
que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em consonância parcial com as normas legais que regulamentam a
matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o VTN declarado pela
contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.696 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720777/2007-33

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital